Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704166-20.2018.8.07.0006 RECORRENTE: NILO ANTÔNIO RIBEIRO RECORRIDOS: IRACEMA RIBEIRO CAMARGOS, TANIA GLECI CORREA, SHIRLEY DE FATIMA RIBEIRO MOURA, FÁBIO ASSIS DE ALMEIDA, WAGNER LUIZ RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. PRESUNÇÃO DO ART. 1.253 DO CC. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESSARCITÓRIO. 1. Considerando que a tese defensiva tem amparo na presunção legal do art. 1.253 do CC, de que a construção erigida em terreno alheio foi custeada pelo proprietário, o interessado tem o ônus processual de comprovar sua alegação, de que erigiu construção com recursos próprios e não do proprietário. 2. O fato, ter utilizado recursos próprios para pagamento da construção erigida em terreno alheio, é inerente à tese de que a construção foi erigida por si para fundamentar a pretensão de ressarcimento, ponto controvertido fixado em negócio jurídico processual homologado em audiência. 3. As remunerações recebidas, registradas no extrato previdenciário (CNIS), são incompatíveis com os valores indicados nos recibos de pagamento apontados como vertidos para a realização da construção em terreno alheio. 4. A parte interessada no ressarcimento de valores despendidos na construção em terreno alheio não comprovou a alegação que os recursos eram próprios. Prevalece a presunção legal de que os recursos utilizados na construção são do proprietário. 5. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 357, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não teriam sido observados os pontos controvertidos entabulados entre as partes. Verbera que consta dos autos a informação de que o genitor do recorrente, que supostamente teria sido responsável pela edificação do imóvel, era aposentado e auferia um salário-mínimo. Afirma que todos os comprovantes da edificação se encontram em nome do recorrente, tendo o órgão julgador decidido, equivocadamente, pela falta de capacidade financeira, ao tempo em que desconsiderou a condição patrimonial do suposto responsável pela edificação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 357, § 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “a prova da origem dos recursos, que o autor alega ter usado na construção da casa, é fato inerente à alegação de que ele foi o responsável pelo pagamento das despesas descritas nos documentos que amparam a pretensão de ressarcimento, correspondente ao item b acima transcrito, inexistindo extrapolação dos pontos controvertidos homologados (...) tampouco violação ao princípio da não surpresa. Tal prova fática só compete ao autor, pois foi quem alegou a tese, conforme distribuição estática do ônus da prova negociada (...). Em relação à análise probatória, é necessário destacar que o autor, em sua inicial alegou que a construção teria sido erigida no período de 2001 a 2012 (ID 55420410 - Págs. 1/2). Em contestação, houve a alegação de que a construção foi erigida com a utilização dos recursos do falecido que contraiu empréstimo no ano de 2008 para a sua conclusão (ID 55420459 - Pág. 6). Em réplica, o autor modificou o período da construção para 2001 e 2008 (ID 55420486 - Pág. 2), mas não decotou o valor de despesas realizadas nos anos de 2011 e 2012. A tese sobre o período de construção de 2001 a 2008 foi reafirmada em sede recursal. Assim, competia ao autor demonstrar que, nesse período de 2001 a 2008, efetivamente realizou as despesas representadas pelos documentos, seja por meio de extratos bancários ou documentos que, aliados aos recibos juntados, comprovem a origem dos valores utilizados” (ID 5840627). Assim, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027